Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700220-62.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO RECORRIDO: BANCA EXAMINADORA DO LX CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LETICIA TORRAO E SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 51713294), que assim decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. QUESTÃO DE PROVA EM DESACORDO COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. No campo dos concursos públicos a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, sendo admitida em hipóteses excepcionais, sob pena de prejudicar a isonomia do certame; 2. Nos termos do entendimento firmado pelo Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do RE no 632.853 (Tema 485), admite-se a intervenção judicial, apenas para análise de compatibilidade entre as questões e o conteúdo programático constante do edital; 3. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovidos (g.n.). Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (RE 632.853 – Tema 485), conforme ementa a seguir transcrita: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 29/6/2015). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029